Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711139-04.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA PENHA SOARES, DIOGO PENHA SOARES AGRAVADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Penha Soares e Diogo Penha Soares contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (IDs 88638921 e 88867811 do processo de origem n. 0711798-10.2021.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP, J&amp;J Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), apenas da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., concedendo a liminar em relação aos demais agravados. Preparo recolhido (ID 23297085). Decisão desta Relatoria concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a realização de arresto cautelar, via SisbaJud, no valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais), em desfavor da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. (ID 24958440). Sem contrarrazões. Pela petição de ID 28917263, a agravante informa a prolação de sentença nos autos de origem, o que foi comprovado ao ID 28917264, com o reconhecimento da perda de objeto recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que, no processo de referência n. 0711798-10.2021.8.07.0001, houve prolação de sentença, na qual o d. sentenciante julgou procedente o pedido autoral, condenando as rés IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., “solidariamente, ao pagamento da quantia R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), na proporção de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) para o 2o Requerente e R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) para a 1a Requerente, com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso (02/01/2020) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação”, nos termos do art. 487, I, do CPC, e extinguiu o feito em relação às requeridas J&amp;J Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda., sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora